Tribunal: TJMT
Processo: 1008886-82.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008886-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELEUTERIA ZUITA DE FRANCA DIAS - CPF: 241.328.101-00 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATURA MAIOR EM RELAÇÃO AO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SETENÇA ALTERADA PARA AFASTAR O DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia elétrica tem o dever de realizar a aferição dos medidores, conforme o artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

2.
Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

3.
Afastado o dano moral em razão de não haver interrupção no serviço de energia elétrica na UC da parte reclamante, tão pouco a inclusão de seu nome em cadastro de negativação, o que implica apenas em mero aborrecimento inerente à vida em sociedade.

4.
Sentença parcialmente alterada para excluir o dano moral.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para

determinar o refaturamento da fatura de energia elétrica
sub judice
da UC da parte reclamante, bem como condenar a parte reclamante ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais),
a título de dano moral
.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, para que seja afastada o danos morais ou reduzidos pelos argumentos apresentados no presente Recurso Inominado.

A parte recorrida, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023